Tribunal: TJBA
Processo: 0502833-54.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502833-54.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA Nº 1.002. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, VENCIDO, NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CASO CONCRETO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. OCORRÊNCIA DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DPE. DECISÃO
REFORMADA.

1.

Retornaram

os

autos

a

este

órgão

julgador,

para

os

fins

do art. 1.030, II do CPC/2015, que prevê o encaminhamento do processo

para

realização

do

juízo

de

retratação,

considerando paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarados em regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

2.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, considerou ser
devida a condenação do Estado vencido na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, para que seja aprimorada a prestação jurisdicional, através de aplicação em fundo específico para este fim, conforme orientação do TEMA 1.002 DO STF.

3.

Nesse contexto, adéquo-me ao preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, considerando ser devida a condenação do Estado vencido na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, para que seja aprimorada a prestação jurisdicional, através de aplicação em fundo específico para este fim, conforme orientação do TEMA 1.002 DO STF. Por isso, entendo que o
decisum
que negou provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia deve ser reformado.

4.

I
n casu
, saliente-se, de logo, que a matéria objeto deste confronto, em sede de juízo de retratação, restringe-se, tão somente, ao consectário legal da condenação imposta à Fazenda Pública, inserto no dispositivo retromencionado,
relacionado ao TEMA 1.002
, posto ter sido esse o tema julgado pelo STF, com natureza de repercussão geral, sendo ele, inclusive,
o único objeto litigioso inserido nas razões do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública estadual.

5.

No paradigma vinculante prolatado no STF, fixou-se a tese de que, é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, assim como o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (TEMA 1002)

6.

DECISÃO MONOCRÁTICA

REFORMADA

EM

JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, e no exercício
DO JUÍZO RETRATAÇÃO
, nos limites da matéria em discussão,
REFORMAR
a decisão monocrática colacionada de ID n.º 31623814,
com vista a
adequar o julgado à legalidade relativamente aos
honorários de sucumbência devidos ao patrono da demandante,
arbitrados em
10% (dez por cento) –, incidente sobre o valor atualizado da causa
, a serem suportados pelo Estado da Bahia
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.
JULGO PREJUDICADO o agravo interno 0502833-54.2018.8.05.0141.1.AgIntCiv. (ID n.º 35194839).

Plenário Virtual,
03 de abril de 2024.